Tribunal: STF
Processo: Rcl 92932
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Geisa Imaculada Monteiro Magalhães contra decisão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais, nos autos do Precatório nº 6010668-19.2024.4.06.3803, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 27 da repercussão geral (Recurso Extraordinário nº 567.985)
Geisa Imaculada Monteiro Magalhães narra que, na origem, “postulou a concessão do benefício assistencial previsto no art. 203, V, da Constituição” e, embora comprovada a vulnerabilidade social a partir de laudo socioeconômico, o benefício foi indeferido ante a “renda forma do cônjuge’, o “auxílio eventual de familiares” e a “presunção da capacidade laboral de terceiro.” (e-doc. 1, p. 2)
Em sede recursal, aponta que o recurso extraordinário interposto pelo reclamante foi inadmitido e o agravo em recurso extraordinário não foi conhecido pela autoridade reclamada. 
Discorre que a Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de Minas Gerais violou o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema nº 27 da RG, pois “[t]ransformou a renda em critério determinante”, “ignorou o laudo social, adotou critério econômico rígido” e “substituiu o dever estatal por solidariedade familiar”(e-doc. 1, p. 3 e 6)
Requer, liminarmente, a concessão da medida liminar a suspensão da decisão reclamada e o processamento do recurso extraordinário. No mérito, requer:

“1. Procedência da Reclamação 
2. Cassação da decisão reclamada 
3. Reconhecimento da violação ao Tema 27 
4. Aplicação da fungibilidade recursal 
5. Determinação de subida do RE ao STF” (e-doc. 1, p. 10)

É o relatório. Decido.
Verifico que o recurso extraordinário interposto teve seguimento negado em razão da aplicação do Tema nº 807 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC. Transcrevo a decisão pertinente:

“Trata-se de recurso extraordinário interposto por GEISA IMACULADA MONTEIRO MAGALHAES contra acórdão (evento 41) proferido pela Turma Recursal nos seguintes termos:
‘Não tem razão a recorrente.
Atendido o requisito etário, passo a analisar a miserabilidade.
O laudo social informa que a autora, com 66 anos na data da perícia, reside com seu marido e um neto, em imóvel alugado e bem conservado. A renda do grupo advém da aposentadoria do cônjuge, no valor de R$ 1.421,67 (quantia superior ao salário mínimo na época do laudo – R$ 1.412,00).
Embora a renda per capita seja baixa, é preciso contextualizar que o neto da autora está em idade laboral ativa e pode desempenhar atividade profissional. Além do mais, a assistente social disse que as filhas da requerente “(...) também contribuem para assegurar seu sustento”.
Os registros fotográficos anexados ao laudo social não indicam sinais de miserabilidade.
A conclusão da assistente social foi desfavorável. Foi dito que “(...) sob a perspectiva social, ficou evidenciado que a parte autora não se encontra em situação de vulnerabilidade social. Além disso, ela vive de maneira digna, uma vez que suas filhas também contribuem para assegurar seu sustento”.
É o caso, portanto, de manter a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95). 
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso. Custas e honorários de 10% do valor da causa pela parte autora. Condenações suspensas em razão da justiça gratuita.’
Os embargos declaratórios foram rejeitados, evento 56.
Aduz a autora que o acórdão da Turma Recursal viola frontalmente dispositivos constitucionais que tratam da dignidade da pessoa humana, dos direitos sociais, e da garantia de benefício à pessoa idosa ou deficiente previstos nos arts. 1º, inciso III, 6º e 203, inciso V, respectivamente. Cita o 567.985/MT (Tema 27 do STF), que firmou a tese de que o critério de renda previsto no § 3º do art. 20 da Lei 8.742/93 não é o único meio de aferição da condição de miserabilidade, devendo o magistrado considerar outras circunstâncias socioeconômicas do caso concreto.
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que ’a questão do preenchimento dos requisitos para concessão do benefício assistencial de prestação continuada tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009’(Tema n. 807).
Além disso, os recursos extraordinários somente devem ser remetidos ao STF quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível que o recorrente demonstre de forma motivada a repercussão geral que implique a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares, o que não foi feito, até porque a discussão, da maneira como colocada pela recorrente, demanda o reexame de matéria de fato, o que é vedado pela Súmula 279/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, do CPC.” (e-doc. 17)

Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar erro grosseiro a interposição de recurso incorreto.
A parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF)  quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:

“Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)

Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
I – negar seguimento: 
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;  
b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;  
[...]
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)

A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).

Assim, não há que se falar em usurpação de competência ou afronta à autoridade do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente